Tribunal: STF
Processo: Rcl 69845
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, “Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa”. Ademais, “[m]ostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante” (RCL 55749, Segunda Turma, Relator(a) Min. NUNES MARQUES, DJe 12.11.2024). Precedentes.



    3. Inexistente, outrossim, situação de ilegalidade evidente, a justificar a atuação per saltum e ex officio desta Suprema Corte, em substituição às vias recursais ordinárias.



    4. Agravo regimental não provido.